Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-16.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE CARTÃO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer o limite de crédito originalmente concedido e condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução unilateral do limite de crédito e o cancelamento de cartão podem ocorrer sem comunicação prévia adequada; (ii) verificar se tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC às instituições financeiras (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ). 4. O art. 10, § 1o, I, da Resolução no 96/2021 do Banco Central exige comunicação prévia ao consumidor, com antecedência mínima de 30 dias, para redução de limite de crédito. 5. O banco apenas comunicou por SMS no mesmo dia da redução e do cancelamento, em descumprimento da norma regulamentar. 6. A ausência de comunicação prévia adequada viola o dever de informação (art. 6o, III, do CDC), caracteriza prática abusiva e falha na prestação do serviço. 7. A redução abrupta de limite e o cancelamento do cartão frustraram a legítima expectativa do consumidor, afetando sua organização financeira e configurando dano moral (arts. 186, 927 e 944 do CC; art. 14 do CDC). 8. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 é proporcional, razoável e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico, não ensejando enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A redução unilateral do limite de crédito e o cancelamento de cartão de crédito devem ser precedidos de comunicação prévia, com antecedência mínima de 30 dias, nos termos da Resolução no 96/2021 do Banco Central.
2. A ausência de notificação prévia caracteriza falha na prestação de serviço e prática abusiva, ensejando reparação por dano moral.
3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a condição econômica das partes e a função preventiva da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6o, III, e 14; Resolução BACEN no 96/2021, art. 10, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015726, Apelação Cível no 0754021-70.2024.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025